Tribunal: TJPA
Processo: 0849236-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849236-56.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DANIELE MACAPUNA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/1991 E Nº 7.673/1993. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, professora da Secretaria Municipal de Educação, para determinar a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993, com pagamento dos retroativos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pretensão da servidora estaria prescrita diante do transcurso do prazo quinquenal;
(ii) estabelecer se a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993, constitui direito subjetivo automático, independente de requerimento, sem afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição não se configura, pois a omissão da Administração em conceder a progressão funcional gera relação de trato sucessivo, renovada mês a mês. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, limitando a prescrição apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

4.

A legislação municipal (Leis nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993) regulamenta de forma clara e completa a progressão funcional horizontal por antiguidade, determinando sua concessão automática a cada dois anos de efetivo exercício, sem necessidade de ato discricionário ou requerimento do servidor.

5.

A progressão funcional constitui mecanismo de evolução na carreira e possui natureza diversa de adicionais ou gratificações, não configurando efeito cascata ou cumulação indevida vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a progressão funcional decorre de lei prévia, não representando aumento ou reajuste de remuneração, mas mero desenvolvimento na carreira, aplicável de forma automática quando presentes os requisitos legais.

7.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Pará é pacífico no sentido de reconhecer o direito de professores municipais à progressão funcional por antiguidade, quando atendidos os requisitos legais, afastando alegações de prescrição ou inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição em ações de cobrança de progressão funcional atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, por se tratar de relação de trato sucessivo.

2.

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993, é automática, não depende de requerimento do servidor nem de ato discricionário da Administração.

3.

A progressão funcional não configura adicional ou gratificação e não afronta a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, por se tratar de evolução na carreira com natureza distinta das vantagens por tempo de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CF/1988, arts. 2º e 60, § 4º, III; Lei Municipal nº 7.528/1991, arts. 2º, 17 a 20; Lei Municipal nº 7.673/1993, arts. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; STF, AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010; STF, RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.4.2000; STJ, Tema nº 1.075; STJ, Tema nº 1.017; TJPA, 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017; TJPA, 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.07.2017; TJPA, 2016.03497566-46, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da ª Vara da Fazenda de Belém em Ação de cobrança ajuizada por
DANIELE MACAPUNA SOARES
que julgou procedente ação para determinar a implementação da progressão funcional horizontal na forma do artigo 2º da Lei Municipal de Belém nº 7.673/1993.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Belém a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2° da Lei n° 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4°, da Lei n° 7.528/1991, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, a serem calculados no cumprimento da sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação, com correção monetária e juros de mora pela aplicação da SELIC nos termos da EC nº. 113/2021, a partir da citação, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...).

O Município de Belém interpôs recurso de apelação em que defende a reforma da sentença.

Suscita prejudicial de mérito de prescrição da pretensão da autora, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal desde a ciência inequívoca acerca do ato.

Afirma que a servidora pública municipal já usufruí do pagamento de gratificação pelo tempo que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% em sua remuneração a cada 3 (três) anos.

Suscitou, incidentalmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 2 e 16 da Lei Municipal 7.673/1993 e 12 da Lei 7.507/1991.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento de nível de progressão funcional e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.

Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

Trata-se de apelação contra a sentença que reconheceu o direito da autoa
DANIELE MACAPUNA SOARES
, ocupante do cargo de Professora na Secretaria de Educação do Município de Belém, a progressão funcional por antiguidade, na forma das Leis Municipais n.º 7.528/91 e n.º 7.673/93, com acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico, a cada interstício de 2 anos.

Segundo os arts. 11, 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91:

"
Art. 11
- Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critério de antiguidade ou merecimento.”

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

(..)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

No caso dos servidores da área do Magistério do Município de Belém, a matéria foi regulamentada na Lei n.º 7.528/91, que estabeleceu os servidores abrangidos pelo benefício, nos seguintes termos:

“
Art. 2º

- Entende-se por atividade do Magistério, para os efeitos da presente Lei, aquelas que exigem formação de Administrador Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Professor, caracterizadas por funções de docência, planejamento, orientação, supervisão, inspeção, coordenação e avaliação do ensino e da pesquisa nas unidades educacionais ou nos níveis departamentais da Secretaria Municipal de Educação
.

Art. 3º
-
A valorização das atividades do Magistério será assegurada
:

I
- pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

II
-
pela estruturação da carreira prevendo progressão
e ascensão funcional;

III
– (...)

IV
–
por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério
;

V
– (...)

Outrossim, o referido diploma legal também regulou o desenvolvimento da carreira do Magistério, incluindo a possibilidade de progressão funcional horizontal na carreira, por antiguidade, a cada 02 (dois) anos e de forma automática, nos seguintes termos:

“Capítulo III

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 17
-
O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I
- progressão funcional
;

II
- ascensão funcional.

Art. 18
-
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 19
-
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 20
- A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único
- No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.”

Daí porque, a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática e não necessita de avaliação ou requerimento do servidor, pois esta somente é requisito da progressão por merecimento, na forma prevista no art. 20 e parágrafo único, da Lei n.º 7.528/91.

Assim, a legislação regulamentou completamente não deixa qualquer dúvida, portanto, trata-se de norma de eficácia plena.

No mesmo sentido, houve aprovação da Lei n.º 7.673/93, que trata justamente da regulamentação do sistema de promoção do grupo magistério da Secretária Municipal de Administração, regulamentando completamente em seu art. 1.º e 2.º a progressão funcional horizontal por antiguidade,
in verbis:

“
Art. 1º
-
A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por
:

Progressão funcional horizontal
;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º

-
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 3º
- A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Parágrafo Único
- A promoção por merecimento será objeto de ato normativo específico editado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º
- A progressão funcional vertical é a elevação automática do funcionário efetivo do Grupo Ocupacional de Magistério de uma para outra categoria funcional, devido a obtenção de uma nova qualificação.

§ 1º
- Para efeito de progressão funcional vertical, o funcionário do Grupo Ocupacional de Magistério deverá apresentar à SEMEC documentação comprobatória da escolaridade.

§ 2º
- A progressão funcional vertical será realizada duas vezes ao ano, nos meses de maio e outubro, salvo quanto aos atuais ocupantes de cargo, que serão beneficiados a partir da vigência desta Lei.

§ 3º
- A progressão funcional vertical far-se-á sempre para a referência inicial da categoria à qual o funcionário terá acesso.

§ 4º
- Se a referência inicial da nova categoria funcional for menor de que aquela em que se encontrava posicionado o funcionário, a localização far-se-á na referência imediatamente superior, aquela em que estava posicionado no momento de progressão.

Art. 5º
- Os atuais ocupantes de cargo do magistério que já tenham adquirido nova habilitação terão direito à progressão vertical, cumpridas as exigências desta Lei e mediante requerimento e comprovação à SEMEC.”

Da leitura dos dispositivos ora mencionados, verifico que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelada faz
jus
à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever
ex oficio
, consoante determinado na Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que não recebe os valores decorrentes de sua progressão funcional, portanto, possui direito às respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação.

Ademais, não pode ser acolhida a alegação de suposta violação ao disposto no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, sob o fundamento de que a progressão funcional implicaria em receber benefício que tem a mesma natureza do triênio, já recebido pela servidora pelo tempo em que ocupa o cargo, o que implicaria em cumulação de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios, pois o MM. Juízo a quo seguiu corretamente o posicionamento da jurisprudência existente sobre a matéria no âmbito do STF, STJ e TJE/PA.

A progressão funcional horizontal é mecanismo de evolução do servidor na carreira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde o servidor é promovido de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista nos arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 7.673/93, e consequentemente, passa a receber vencimento e as demais vantagens correspondentes a nova referência do cargo para o qual foi promovido.

Assim, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza e pelo mesmo fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente do novo patamar na careira, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio).

Neste sentido, os benefícios recebidos corresponderão a contraprestação pecuniária decorrente da previsão legal da nova referência do cargo ocupado pelo servidor, na forma prevista na legislação sobre a progressão funcional na carreira, não ocasionando assim o efeito cascada, por cumulação de acréscimos pecuniários, sendo inaplicável a vedação disposta no art. 37, inciso XIV, da CF.

No mesmo sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando a inaplicabilidade da vedação disposta no art. 37, XIV, da Constituição, quando não se caracteriza a existência de acréscimo pecuniário decorrente do mesmo título ou idêntico fundamento, como na espécie, onde os benefícios tem natureza distintas e fundamentos diversos de concessão, consoante os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional, em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. "

(2017.03149390-29, 178.484, Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o
Grau."

(2017.03095395-24, 118.353, Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade. "

(2017.03149390-29, 178.484, Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

Daí porque, entendo que não há qualquer afronta a separação dos poderes ou aumento indireto de remuneração, em afronta ao disposto nos artigos. 2º e 60, §4º, III, ambos da CF/88, posto que há expressa previsão legal do benefício, que não vem sendo pago na forma legal e a correção de ilegalidades é típico exercício da função jurisdicional.

Por final, resta consignar que o Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou sobre a matéria consignando que a progressão funcional é inerente a carreira e não implica em concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, mas sim vencimento em sentido amplo englobado, ou seja: engloba todas às rubricas remuneratórias e não inova no ordenamento jurídico, por já se encontrar prevista em lei, consoante se verifica das razões de decidir do julgamento do Tema n.º 1.075,
in verbis:

“...
O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.
”

Assim, forçoso é reconhecer que não há a inconstitucionalidade por cumulatividade de benefícios por não se tratar a progressão funcional de gratificação ou adicional, mas sim a própria evolução da carreira do servidor, por conseguinte, aqui há apenas a negativa implícita, para caracterizar a existência de prestação de trato sucessivo, na forma definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.017/STJ:

“
Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso
, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo
.”

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/10/2025